Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721048-49.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., JOAO SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE SARAIVA DOS SANTOS APELADO: JOAO SOARES DOS SANTOS, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE SARAIVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO SOARES DOS SANTOS contra sentença proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora recorrente, para condenar a ré a pagar indenização por danos materiais e morais, além de fornecer tratamento médico domiciliar ao autor. O apelante interpôs o presente recurso desacompanhado da guia de recolhimento do preparo e do respectivo pagamento. Apenas no dia seguinte à interposição, o recorrente trouxe aos autos o suposto comprovante de pagamento de custas, mas sem a guia correspondente (id. 40131856). Assim, foi concedido ao apelante prazo para o recolhimento em dobro do preparo recursal e para juntar a respectiva guia de recolhimento das custas referente ao pagamento anteriormente realizado, nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento da apelação (id. 42218964). Embora regularmente intimado, o recorrente não comprovou o preparo em dobro, pois juntou guia de custas e comprovante de pagamento no valor simples (id. 42806796). Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Nesse ponto, a propósito, diversamente do que alega a recorrente, a juntada da respectiva guia de custas é indispensável para a aferição, ou não, do efetivo recolhimento do preparo. Na hipótese dos autos, tal como relatado, o comprovante de pagamento supostamente relacionado a este feito somente foi juntado ao processo no dia seguinte à interposição do recurso, em evidente inobservância ao que está previsto na legislação. Como se não bastasse, o documento apresentado pelo recorrente estava desacompanhado da respectiva guia de recolhimento de custas, e, portanto, não era idôneo para atestar o pagamento do preparo (id. 40131856). Em respeito ao art. 1.007, §4o, do CPC, foi concedido prazo para que o apelante recolhesse o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (id. 42218964). Todavia, o recorrente juntou aos autos guia de recolhimento e comprovante de pagamento com o valor do preparo simples (id. 42806796). Nota-se que não foi anexada nenhuma outra guia de custas capaz de indicar o preparo em dobro, ou seja, o apelante muito embora intimado não trouxe aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento realizado anteriormente, deixando assim de comprovar a realização do efetivo preparo em dobro. Logo, não tendo o apelante realizado o preparo recursal na data da interposição do apelo e tampouco comprovado o pagamento em dobro, o presente recurso de apelação se mostra deserto e, por consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não conhecimento pela relatora, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido estão os precedentes desta eg. Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619726, 07045347920218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não observados, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, este afigura-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, na forma do art. 932, III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Assim, evidente que a parte apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por JOAO SOARES DOS SANTOS. Intime-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto pela seguradora de saúde/apelante. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora